Tribunal: TJDFT
Processo: 0716698-05.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0716698-05.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA AGRAVADO: PAULO CESAR TALAMONTI D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo ativo interposto por BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A contra a decisão proferida pelo juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga nos autos de ação indenizatória n. 0706945-37.2021.8.07.0007 (ajuizada pelo ora agravado PAULO CESAR TALAMONTI), decisão com o seguinte teor: “Trata-se de ação ajuizada por PAULO CESAR TALAMONTE em desfavor de GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA., BANCO SANTANDER SA, BRUNO RODRIGUES INCISI 43497053848, OSMAR ANTONIO FERNANDES DE SOUZA JUNIOR e SAMUEL DAVI REGO GALDINO. O autor requer a concessão de tutela de urgência para bloquear ativos financeiros existentes nas contas bancárias dos réus; bloquear a conta bancária do 5o réu; determinar ao banco réu que apresente a documentação relativa à conta do 5o réu; bloqueio de veículos dos réus; quebra do sigilo bancário do réu SAMUEL DAVI REGO GALDINO; que o réu Google apresente a documentação relativa à Center Leilões. Afirma, em resumo, que, em 11/03/2021, acessou o site da ré GOOGLE e localizou o anúncio de “Center Leilões”, efetuando lance para aquisição de veículo Fiat Strada, no valor de R$24.350,00, requerendo, no mérito, a procedência do pedido para condenar os réus ao pagamento de indenização por danos materiais, no valor de R$24.350,00 e danos morais, no valor de R$10.000,00. Decisão de id 89687342 indeferiu a tutela de urgência e de id 91283117 indeferiu os benefícios da justiça gratuita. Contestação de id 100001003, na qual GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA. afirma, em síntese, que apenas indexa os conteúdos existentes na internet, criando índices para que o acesso seja mais rápido, não realizando nenhum tipo de vendas, de modo que não possui qualquer responsabilidade por eventuais fraudes praticadas por terceiros, razão pela qual requer, preliminarmente, o reconhecimento de sua ilegitimidade passiva e, no mérito, a improcedência do pedido inicial. Contestação de id 102308354, na qual BANCO SANTANDER BRASIL S.A. na qual afirma que não possui responsabilidade pelo alegado dano, devendo ser reconhecida sua ilegitimidade, incluído no polo passivo o beneficiário e, no mérito, a improcedência do pedido. Contestação de id 113873932, na qual SAMUEL DAVI REGO GALDINO requer a concessão dos benefícios da justiça gratuita; reconhecimento de incompetência relativa, em razão de ser o autor consumidor; e, no mérito, que estava em grupo de amigos, quando um terceiro, chamado Ricardo, informou que precisava de conta bancária para recebimento de valores, ao que forneceu seus dados e, quando recebeu os valores, o repassou ao terceiro, não tendo mais conseguido entrar em contato com este, razão pela qual deve ser julgado improcedente o pedido inicial. Contestação de OSMAR ANTONIO FERNANDES DE SOUZA JUNIOR (id 119068678), na qual afirma, em síntese, que terceiro utilizou seus dados para praticar golpes, não tendo, contudo, qualquer relação ou benefício com os fatos narrados, devendo ser reconhecida sua ilegitimidade passiva e, no mérito, a improcedência do pedido. Certidão de id 119281414, na qual atestada a citação do réu Bruno Rodrigues Inciso, o qual deixou escoar in albis o prazo para contestação, razão pela qual decreto sua revelia, ressalvadas as disposições dos arts. 344 e 345 do CPC. É o relato do necessário. Decido. Partes legítimas e bem representadas. Presentes os pressupostos processuais e as condições da ação. O rito é apropriado. Passo à apreciação das questões preliminares. Da gratuidade de justiça De início, defiro aos réus Osmar Antonio e Samuel Davi os benefícios da justiça gratuita, porquanto os elementos dos autos não permitem afastar a presunção de veracidade da declaração firmada nos autos. Da preliminar de ilegitimidade A legitimidade decorre do atributo jurídico de que alguém detém para discutir e atuar no contraditório de determinada situação posta em juízo. Dessa forma, se não for estabelecida uma relação entre o legitimado e o que será discutido, não haverá legitimidade para a discussão na causa. Desta forma, segundo a teoria da asserção, a demanda deve ser analisada de acordo com os termos propostos na petição inicial. Em tese, existe liame jurídico entre as partes do presente processo. A análise definitiva sobre a existência ou não do direito alegado pela parte autora é questão a ser apreciada no mérito. Sobre o tema, vale transcrever o seguinte julgado: ‘APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA (...) 2. Pela teoria da asserção, reputam-se provisoriamente verdadeiras as alegações iniciais prestadas pelo autor da demanda para fins da existência das condições da ação. Ademais, sendo necessário um juízo de cognição profundo para discernir se tais condições encontram-se presentes ou não, elas passam a ser entendidas como verdadeiras matérias de mérito. (...) 14. Sentença mantida. (Acórdão n.801103, 20130310166230APC, Relator: GISLENE PINHEIRO, Revisor: ANGELO CANDUCCI PASSARELI, 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 04/06/2014, Publicado no DJE: 10/07/2014. Pág.: 140)’. Em assim sendo, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelas rés. De outro norte, não há falar em inclusão no polo passivo de terceiro, porquanto o autor já o fez ao indicar aquele que teria recebido os valores em sua conta bancária. Assim, declaro saneado o feito. O julgamento da presente ação prescinde da produção de provas em audiência, uma vez que o feito se acha suficientemente instruído pelos documentos coligidos pelas partes. Desse modo, rejeito a possibilidade de dilação probatória e dou por encerrada a instrução, razão por que determino a conclusão do feito para julgamento antecipado, na forma do artigo 355, inciso I, do CPC/2015. Publique-se e, preclusa, promova-se a imediata conclusão do feito para sentença. Intimem-se.” (ID 124160558 - autos originários). Nas razões (ID 35610854), afirma o agravante que “( ) o agravado sustenta ter sido realizada (sic) transferências de sua conta para as contas de titularidade de SAMUEL DAVI REGO GALDINO, CPF 424.890.508- 69, sendo as transações não autorizadas e os beneficiários desconhecidos do mesmo. Sendo o terceiro o receptor da quantia supostamente transferida sem a autorização do correntista, cabe a este esclarecer as condições e razão do recebimento do referido crédito. ( ) tem-se que a denunciação à lide traz em seu bojo assegurado a garantia constitucional de ampla defesa do réu (art. 5o, LV, CF), bem como cumpre os princípios de celeridade e economia processual presentes no CPC (art. Art. 4o, CPC). ( ) a impossibilidade da denunciação imposta pelo art. 88 do CDC, faz referência as hipóteses do art. 13 do mesmo código. Em nenhuma dessas hipóteses esta comtemplada o caso do beneficiário de transações fraudulentas, pois este não é fabricante, construtor ou importador, ou seja, não integra a cadeia de consumo. Importante ressaltar, que as transações contestadas pelo Agravado foram processadas de acordo com os dados informados no momento da digitação no Internet Banking e somente foram efetivadas após informar digitação de senha e validação do Token, cuja guarda e uso, constitui responsabilidade exclusiva do correntista. (...) Na hipótese de caber o ressarcimento do valor (destinado ao beneficiário da transação) pelo agravante, a este caberá buscar através da ação de regresso o valor dispendido daquele que se locupletou indevidamente. E em que pese a restrição do diploma legal, na doutrina moderna tem-se o entendimento de que o preceito insculpido no art. 125, II, do CC, merece ampliação de sua interpretação, no sentido de possibilitar a denunciação sempre que houver possibilidade de ressarcimento, por ação regressiva, daquele que suportou os efeitos da decisão. Negar tal pensamento é simplesmente contemplar em detrimento do banco que sequer concorreu para a ocorrência da fraude” (ID35610854, pp. 3 a 5) - grifei. Sustenta que “Presentes estão o fumus boni iuris e o periculum in mora, autorizadores do efeito suspensivo no despacho do Agravo, pela nítida existência do direito substancial que protege o interesse do Agravante, visto que, caso o efeito não seja concedido, o processo originário seguirá seu curso, podendo culminar no seu julgamento. Assim, considerando o risco de grave lesão ao Agravante, requer a concessão do efeito suspensivo ao presente Agravo, para o fim de suspender os efeitos da decisão proferida pelo MM. Juízo a quo.” (ID35610854, p. 5) – grifei. Ao final, requer: “( ) provimento ao presente Agravo de Instrumento, concedendo-lhe efeito suspensivo para determinar o deferimento da denunciação da lide, consequentemente a citação das denunciadas para integrar a relação jurídica processual e esclarecer as transferências impugnadas. Ante o exposto, o Agravante espera e confia que o presente agravo de instrumento interposto seja conhecido e provido para revogar a decisão proferida nos autos do processo 0706945-37.2021.8.07.0007” (ID35610854, p. 6) – grifei. Preparo recolhido (ID 35613765). É o relatório. Decido. O art. 1.015 do Código de Processo Civil traz as matérias recorríveis via agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário” Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, IX do CPC (não admissão de intervenção de terceiros, ID 124160558 - origem); conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC) e não houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3o do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tenho que não satisfeitos os requisitos para deferimento do efeito suspensivo ativo vindicado. Na origem, PAULO CESAR TALAMONTI (agravado) ajuizou ação indenizatória em face de BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A e de outros réus para reparação de alegado dano sofrido em negociação fraudulenta de leilão de veículo em site na internet (ação originária n. 0706945-37.2021.8.07.0007). PAULO CESAR TALAMONTI (agravado) narra que “( ) decidiu adquirir um veículo através de leilão online, iniciou pesquisas na página da Ré GOOGLE, que atua como provedora de pesquisa na internet e efetua a pratica de anúncios, dentre essas pesquisas deparou-se com o seguinte anúncio de ‘Center Leilões’ ( ) o Autor arrematou 01 (uma) motocicleta no referido leilão na data supracitada, totalizando R$ 24.350,00 (vinte e quatro mil trezentos e cinquenta reais), conforme segue: Lote: 38 – Valor Arrematado: R$ 22.600,00 – Comissão: R$ 1.130,00 – Taxa de Pátio: R$ 620,00 – Total: R$ 24.350,00 – Veículo: Fiat Strada Freedom, Placa QJF 4469, 18/19. A forma de pagamento integral foi realizada à vista na data de 11/03/2021, mediante 02(duas) transferência bancária (TED), na conta corrente de SAMUEL DAVI REGO GALDINO, inscrito no CPF sob o no 424.890.508-69, Banco Santander, Agência 0644, Conta Corrente 01041121-6, totalizando o valor de R$ 24.350,00 (vinte e quatro mil trezentos e cinquenta reais), em conformidade com a exigência e regramento contido no termo de arrematação e conforme comprovantes de Transferência Eletrônica, em anexo. Logo após a efetivação do pagamento em sua totalidade relativo à arrematação, o Autor encaminhou os comprovantes via mensagem de aplicativo Whatsapp, solicitando a imediata expedição de Nota de Venda com o consequente agendamento para a entrega do referido veículo. Infortunadamente, a entrega do veículo não se efetivou, ou seja, o Autor foi mais uma VÍTIMA de FRAUDE por meio do site CENTER LEILÕES,” (ID 89605358, pp. 4 e 5 – origem) Quanto a BANCO SANTANDER S/A na negociação, o agravado aduziu que “( ) o Autor também tentou inúmeros contatos na Instituição bancária- Ré BANCO SANTANDER, a fim de reaver integral ou parte da importância depositada na conta de seu cliente, bem como solicitar o bloqueio imediato da conta em comento, informando ter sido vítima de fraude! Não obteve êxito, uma vez que a preposta do réu BANCO SANTANDER informou que não poderia prestar qualquer informação a respeito dos correntistas pertencentes as agências, por se tratar de sigilo bancário, recomendando ao Autor que buscasse os seus direitos no Judiciário! ( ) o Réu BANCO SANTANDER, autorizou abertura de conta corrente em nome de SAMUEL DAVI REGO GALDINO, inscrito no CPF sob o no 424.890.508-69, Banco Santander, Agência 0644, Conta Corrente 01041121-6, sem observar o dever mínimo de diligência na análise prévia de seu perfil comercial, civil e criminal, conforme determina a Resolução n.o 2.025/93 do Banco Central do Brasil ( ) a responsabilidade objetiva do Banco réu é incontroversa, pois o terceiro Réu possui um perfil comercial no mínimo inconsistente, score baixo, potencial estelionatário, a ponto de liberar limites de transações comerciais de valores vultosos em seu benefício, favorecendo a prática de golpes aos consumidores de boa-fé, como é o caso do Autor.” (ID89605358, pp. 6 a 9 – origem) Em contrapartida, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA (agravante) sustentou: “É evidente que o Banco Santander não tem qualquer lastro de culpa pelos fatos ocorridos, visto que os prejuízos suportados pelo autor se deram por culpa exclusiva de terceiros, no caso, possíveis criminosos cibernéticos devidamente identificados pelo banco réu. ( ) é inegável que a presença dos favorecidos na instrução do feito é condição indispensável para a elucidação correta da questão e a justa reparação dos danos, com a formação do instituto do litisconsórcio passivo necessário. Quem mais poderia informar se existe negócio jurídico subjacente e o meio pelo qual obteve as informações sigilosas que se encontravam sob a guarda do cliente, dentre inúmeras outras circunstâncias, do que o favorecido? ( ) requer seja declarada a existência de litisconsórcio passivo necessário em relação ao(s) beneficiário(s) da transação objeto desta ação, devendo o autor ser intimado a aditar a peça exordial, para incluir o(s) beneficiário(s) da operação na lide, sob pena de ser declarada nula e/ou ineficaz eventual decisão de mérito, nos termos do art. 114 e 115 do Código de Processo Civil. Subsidiariamente, se ainda não for o entendimento de V. Exa, dada a garantia constitucional de ampla defesa do réu (art. 5o, LV, CF), bem como aos princípios de celeridade e economia processual presentes no CPC (art. 4o, CPC), e em atendimento ao art. 125, II do CPC, requer a denunciação da lide do beneficiário/favorecido.” – grifei (ID 102308354, pp. 3 a – origem). Além disto, diz que o beneficiário da transação dita fraudulenta teria sido SAMUEL DAVI REGO GALDINO (ID 102308354 - origem), um de seus correntistas, que já se encontra como parte no processo originário, tendo, inclusive, apresentado contestação (ID113873932 - origem). Ressaltou necessidade de denunciação da lide a SAMUEL, para que, na eventualidade de condenação do agravante, possa exercer o direito de regresso de forma mais célere. Pois bem. Aplica-se ao caso vertente o Código de Defesa do Consumidor, que, no artigo 88, veda a denunciação da lide: “Art. 88. Na hipótese do art. 13, parágrafo único deste código, a ação de regresso poderá ser ajuizada em processo autônomo, facultada a possibilidade de prosseguir-se nos mesmos autos, vedada a denunciação da lide.” Ao contrário do alegado por BANCO SANTANDER (agravante), “( ) a vedação à denunciação da lide prevista no art. 88 do Código de Defesa do Consumidor não se restringe à responsabilidade de comerciante por fato do produto (art. 13 do CDC), sendo aplicável também às demais hipóteses de responsabilidade civil por acidentes de consumo. Nesse sentido: AgInt no AREsp 1.640.821/ES, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 19/10/2020, DJe 16/11/2020.” (AgInt no AREsp n. 1.975.384/PE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe de 26/5/2022.) Frise-se, ainda, que “3. ‘A denunciação da lide nas ações que versem sobre relação de consumo vai de encontro aos princípios da celeridade e efetividade da prestação jurisdicional, principalmente quando inexistir prejuízo para a parte, que poderá exercer seu direito de regresso em ação autônoma’ (EDcl no Ag 1.249.523/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 05/06/2014, DJe de 20/06/2014). 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.640.821/ES, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe de 16/11/2020.). Em outras palavras, não admitir denunciação da lide não significa prejuízos ao Banco/agravante que, se o caso, pode exercer seu direito de regresso contra terceiros em ação autônoma. Se tais razões não bastassem, como destacado na decisão agravada, “não há falar em inclusão no polo passivo de terceiro, porquanto o autor já o fez ao indicar aquele que teria recebido os valores em sua conta bancária” Como se viu, SAMUEL DAVI REGO GALDINO (ID 102308354 - origem), apontado por BANCO SANTANDER (agravante) para integrar a lide já faz parte da relação processual, tendo, inclusive, já apresentado contestação (ID113873932 - origem). Assim é que, em juízo de cognição sumária, em princípio, reputo que a aparência de bom direito se afigura muito mais presente na decisão hostilizada do que na irresignação da parte agravante, razão por que indefiro o pedido de efeito suspensivo ativo e recebo o recurso somente no efeito devolutivo. Comunique-se, dispensadas as informações. Intime-se o agravante. Intime-se o agravado para apresentar contrarrazões. Brasília, 1 de junho de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora